Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736293-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: JEFERSON DOS REIS PEREIRA Pretende o Ministério Público, em ação cautelar inominada, o restabelecimento da prisão preventiva do réu Jeferson dos Reis Pereira, revogada na sentença de impronuncia. Afirma que “apesar da farta prova coligida durante a instrução processual, a r. sentença de ID 247098580 impronunciou o acusado, sob o fundamento frágil e contraditório de que ‘não há possibilidade de individualizar a conduta praticada pelo acusado que levaria a morte da vítima’e que ‘não foram produzidos elementos durante a instrução do feito que demonstrasse o nexo causal da morte da vítima com agressões praticadas pelo acusado'” (ID 75608796). O réu submetia a vítima a constantes episódios de violência doméstica, o que culminou na morte dela, dias depois das agressões sofridas – demonstradas nos áudios da vítima, transcritos no Laudo de Perícia Criminal n. 52.992/2021. Acrescenta que interpôs apelação da sentença de impronúncia, contudo, ante a falta de efeito suspensivo automático dessa e em razão da urgência no exame da necessidade da prisão preventiva do réu, a presente cautelar inominada foi ajuizada. O réu, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e VI, § 2o-A, I, do CP – feminicídio qualificado por motivo torpe -, teve decretada a prisão preventiva, em 11.9.24, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O crime supostamente teria ocorrido em 18.11.20, o réu foi denunciado em 21.5.24, e o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20.9.24. Consta que o réu e a vítima mantinham relacionamento conjugal marcado por frequentes discussões, que, muitas vezes, eram intensificadas pelo consumo de bebidas alcoólicas por parte do paciente. A polícia recebeu comunicação anônima de que a morte da vítima resultou de lesões decorrentes de violência doméstica infligida pelo réu, companheiro dela, nos dias que antecederam a morte. Nos áudios, fornecidos pela filha da vítima à polícia, há relatos da vítima sobre a violência física sofrida e sobre as intensas dores de cabeça resultantes da violência. Conquanto o laudo pericial tenha concluído “morte de causa a esclarecer”, esse fez referência à ocorrência policial, na qual consta que “a vítima convivia maritalmente com o réu e que, há uns dez dias, ela foi agredida fisicamente com soco na nuca e desmaiou. Esta agressão ocorreu no bar do Amilton, localizado próximo à chácara onde a vítima residia. Na denúncia consta também que várias pessoas presenciaram esta agressão e que, desde então, MARIA passou a sentir fortes dores de cabeça, mas que não procurou socorro médico com receio de que descobrissem que ela foi vítima de violência doméstica”. Não obstante, após a instrução probatória da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o MM. Juiz impronunciou o réu, afirmando que: “No caso em tela, em que pese demonstrada a situação de violência doméstica vivenciada pela vítima no decorrer do relacionamento conjugal com o acusado, verifica-se que não há possibilidade de individualizar a conduta praticada pelo acusado que levaria a morte da vítima. De fato, não foram produzidos elementos durante a instrução do feito que demonstrasse o nexo causal da morte da vítima com agressões praticadas pelo acusado, como o quer a acusação. A própria prova pericial produzida nos autos em que pese apontar que a causa da morte foi por Hemorragia Subaracnóidea Difusa, não é capaz de demonstrar qual meio teria dado causa à morte da vítima. Nesse ponto, é de se destacar que a acusação, em pedido de informações complementares, obteve como resposta que traumas na região do crânio podem ocasionar a referida comorbidade, porém sem demonstração pericial de que esta tenha sido a causa real do falecimento. Há relatos nos autos de que não foram encontrados sinais de agressão física contra a vítima no dia em que fora encontrada sem sinais vitais, situação esta constada no Exame Cadavérico que não apontou sinais externos de violência. Ressalte-se, inclusive, que de início fora entendido que a morte teria se dado por causas naturais, justamente por não haver sinais de agressões que pudessem levar ao óbito, situação esta que perdurou até o conhecimento pelas autoridades policiais de denúncia anônima descrevendo as agressões que a vítima vinha sofrendo do autor. Portanto, repita-se, ainda que existam elementos de prova nos autos da odiosa violência doméstica vivenciada pela vítima no decorrer da convivência com o acusado, não há como se delimitar, com a prova produzida nos autos, condutas deste que possam demonstrar plenamente a materialidade delitiva. Não havendo provas bastantes sequer sobre a materialidade delitiva, a pronúncia do acusado é medida imperiosa, não sendo possível que o feito prossiga para a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.” (ID 75608801). A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). Prova da existência do crime é requisito da prisão preventiva. Em que pese as alegações da acusação, há dúvidas quanto à materialidade delitiva – apesar da existência de áudios da vítima relatando agressões do réu, o óbito ocorreu muitos dias depois e o laudo pericial não definiu a causa da hemorragia sofrida pela vítima. Por essa razão, foi impronunciado o réu. O exame das provas produzidas em juízo deve ser feito na apelação. Na cautelar, apenas se examina a verossimilhança das alegações e o periculum in mora. No caso, não há verossimilhança nas alegações - há dúvidas sobre a materialidade delitiva e, por conseguinte, não se evidenciam presentes os requisitos para prisão cautelar. Além disso, não demonstrado risco na liberdade do réu. A prisão é situação excepcional. A regra é a liberdade. Impronunciado o réu por falta de prova da materialidade delitiva não é possível manter a prisão preventiva dele até que julgada apelação, quando se definirá se há ou não provas suficientes para o exame da causa pelos jurados, pena de se subverter a lógica do sistema constitucional de garantias. Nada impede que, caso a apelação seja provida, e presentes os requisitos, seja o réu preso novamente. Até lá, deve permanecer em liberdade. Indefere-se a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES